Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE PARA MAIOR DE 21 ANOS E APÓS O PERÍODO DE INTERDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA ANTE A CIÊNCIA SOBRE A FALTA DE AMPARO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DA VERBA. TEMA REPETITIVO 1009. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA POSTERGADO PARA A DATA DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedente pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que cobrou de ex-pensionista a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, encontra-se incontroverso o pagamento de pensão temporária por morte durante período em que a filha da instituidora da pensão já havia completado 21 anos e não era mais interditada.
4. Comprovado o recebimento indevido de pensão temporária, aplica-se a circunstância concreta a tese firmada no Tema Repetitivo 1009 do STJ, fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. Inexiste boa-fé objetiva apta a manter a parte autora com a verba, na forma do Tema Repetitivo 1009 do STJ. Verifica-se que apelante se encontrava ciente sobre a inexistência de amparo legal para o recebimento da pensão em contexto, de modo a se lhe exigir a não incorporação de tal verba ao seu patrimônio.
6. Sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não se aproveita à beneficiada, ainda que ela não tenha dado causa ao erro. Com efeito, o caráter alimentar da verba e a ausência de contribuição da apelante para a ocorrência do erro não afastam o dever de restituição ao erário.
7. Descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar a cobrança dos valores recebidos de forma indevida.
8. Em relação ao valor da cobrança efetuada pela Administração Pública, o Ato Administrativo impugnado deve postergar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da comprovada de ciência da ex-pensionista sobre a quantia líquida a ser restituída. Ressalta-se, por fim, o dever de observância do Tema Repetitivo 905 do STJ e da EC 113/2021 no que tange à correção monetária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora em 25/01/2025; bem como fixar os parâmetros aplicáveis quanto à correção monetária, com observância do INPC estabelecido no Tema Repetitivo 905 do STJ até dezembro de 2021, e, depois disso, da EC 113/2021.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 398, 405, 884, 885; CPC, arts. 85, §3o, 487, I, 496; LC Distrital no 840/2011, arts. 119 a 123, 120; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 (Tema Repetitivo 1009).